Tribunal: TJES
Processo: 0001824-69.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001824-69.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON LINO DE PAULA e outros

APELADO: POSTO CAXUXA JK LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0001824-69.2017.8.08.0011
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Domingos Martins
Recorrentes: Amilton Lino de Paula e Posto Caxuxa JK Ltda.
Recorridos: Posto Caxuxa JK Ltda. e Amilton Lino de Paula

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. PENHORA PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Duas apelações interpostas contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença fundado em ação monitória, ao entendimento de que o valor penhorado seria suficiente para quitação do débito. O executado alega impenhorabilidade e nulidades; o exequente sustenta que o valor penhorado é inferior ao crédito atualizado, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso do executado atende ao princípio da dialeticidade, sendo passível de conhecimento;
(ii) verificar se o bloqueio de valores correspondeu à integral satisfação do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais do executado não enfrentam os fundamentos da sentença de extinção por satisfação do débito, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual o recurso não é conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).
4. A planilha de cálculo e os extratos do SisbaJud comprovam que a penhora efetivada (R$ 22.372,08) foi inferior ao valor total da dívida (R$ 32.498,39), demonstrando erro material na sentença que declarou quitado o débito.
5. A execução deve prosseguir quanto ao saldo devedor remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor e violação à efetividade da tutela jurisdicional.
6. Honorários majorados em razão do não conhecimento do recurso do executado (CPC, art. 85, §11; STJ, Tema 1059).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do executado não conhecido. Recurso do exequente provido. Sentença cassada para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

O recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido (CPC, art. 1.010, II e III).

A penhora parcial não autoriza a extinção do cumprimento de sentença, sendo devida a continuidade da execução para satisfação integral do crédito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, arts. 1.010, II e III; art. 924, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1059 – "É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, mesmo quando não conhecido o recurso da parte vencida, desde que haja trabalho adicional do advogado do recorrido."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001824-69.2017.8.08.0011

APELANTES:
AMILTON LINO DE PAULA E OUTRO

APELADO:

POSTO CAXUXA JK LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório elaborado, c
uida-se de apelações cíveis por meio das quais pretendem,
Amilton Lino de Paula
(ID 12895642 - Fls. 245/258) e
Posto Caxuxa JK Ltda.
(ID 12895645 - Fls. 259/264), ver reformada a sentença (ID 12895638 - Fls. 232/237) que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, julgou extinta a execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, por considerar plenamente satisfeito o débito exequendo através da penhora via sistema SisbaJud.

Irresignado, o apelante
Amilton Lino de Paula
sustenta, em síntese: (i) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem depositados em conta poupança e serem inferiores a 40 salários mínimos; (ii) nulidade processual por ausência de defesa técnica; (iii) a ocorrência de abandono da causa pelo exequente; e (iv) a nulidade dos documentos que instruíram a demanda originária.

Por sua vez, o apelante
Posto Caxuxa JK Ltda.
aduz, em suas razões recursais: (i) que a sentença incorreu em erro material ao declarar a satisfação integral da dívida; (ii) que o valor bloqueado e transferido para a conta judicial (R$ 22.372,08) é flagrantemente inferior ao montante atualizado do débito exequendo à época (R$ 32.498,39); (iii) que remanesce saldo devedor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual a execução deve prosseguir.

Contrarrazões apresentadas pelo Posto Caxuxa JK Ltda. (ID 12895648), arguindo, preliminarmente, a intempestividade e a ausência de dialeticidade do recurso do executado. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo de Amilton Lino de Paula.

Foi aberto vista ao apelante AMILTON LINO DE PAULA para se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC, quanto a preliminar arguida pelo POSTO CAXUXA JK Ltda, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

PRELIMINAR - DIALETICIDADE

No trato da preliminar de dialeticidade, deve-se a aferir a regularidade formal do recurso interposto pelo executado, apontado como pressuposto intrínseco de admissibilidade da irresignação, segundo abalizada doutrina capixaba sobre o tema:

“
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Neste sentido, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

Como se depreende, a conclusão externada pelo ilustre doutrinador baseia-se na interpretação do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, que exige a exposição das razões de fato e de direito para a reforma da decisão.

No caso, observa-se que as razões recursais de Amilton Lino de Paula limitam-se a reproduzir teses genéricas sobre impenhorabilidade, nulidade de documentos e abandono da causa, as quais não enfrentam de maneira direta e analítica os fundamentos da sentença de extinção por satisfação do débito. O apelante sequer intentou demonstrar o desacerto fático-jurídico do
decisum
no que tange ao encerramento da execução, desviando-se do objeto central da sentença recorrida.

Desta forma, a ausência de confronto direto entre as razões do apelo e a fundamentação judicial impede o exercício do controle jurisdicional de segundo grau. Nesse contexto, o reconhecimento da preliminar abraçada pelo
ex adverso
é inafastável
, posto que o recurso padece de vício de fundamentação, fato hábil a obstar seu conhecimento.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AMILTON LINO DE PAULA.

Vencido o ponto preliminar, passo ao exame do mérito do recurso interposto pelo exequente. A pretensão recursal foca na existência de saldo remanescente.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso confrontar o valor do débito atualizado apresentado pelo credor com o montante efetivamente penhorado. Conforme se observa do extrato de movimentação financeira e detalhamento do SisbaJud (ID 12895635 - Fls. 215),
o valor bloqueado e posteriormente convertido em depósito judicial foi de R$ 22.372,08
. Ocorre que, conforme planilha de cálculos atualizada à época da constrição (ID 12895630), o débito total perfazia a quantia
de R$ 32.498,39
.

A esse respeito, sublinhe-se que a satisfação da execução apenas ocorre quando o credor recebe tudo aquilo a que tem direito. Ao declarar a extinção prematura do feito, o juízo de origem laborou em erro de percepção, pois os documentos dos autos corroboram a tese do Posto Caxuxa de que a penhora foi apenas parcial. Noutro viés, a manutenção da sentença implicaria em inegável prejuízo ao credor e em enriquecimento sem causa do devedor, violando o princípio da efetividade da jurisdição executiva.

Sem maiores delongas, tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a reforma da sentença é medida necessária para que o cumprimento de sentença retome seu curso regular quanto ao saldo remanescente, devidamente atualizado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

NÃO CONHEÇO
do recurso de Amilton Lino de Paula, ante a ausência de dialeticidade.

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do Posto Caxuxa JK Ltda., para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao saldo devedor remanescente.

Considerando o não conhecimento do recurso do executado, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, a luz do tema 1059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)